Tribunal: TJDFT
Processo: 0707246-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707246-97.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. V. C. REPRESENTANTE LEGAL: CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por L. V. C. representada por sua genitora CHRISTIANNE DE SOUZA VASCONCELLOS, contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, em sede da ação cominatória n. 0706025-76.2024.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência postulada em desfavor da FUBRAE/CETEB para que fossem aplicados os exames supletivos para conclusão de ensino médio e, havendo aprovação, expedido o certificado de conclusão de curso. A r. decisão agravada consignou que a própria Lei n. 9.393/96 prevê mecanismos próprios para o avanço nos cursos e nas séries no âmbito da escola na qual o aluno está matriculado, e que essa criteriosa avaliação não pode ser substituída pela simples aplicação de exames finais de supletivo. Ademais, ressaltou que o IRDR n. 13/TJDFT, n. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou tese no sentido de que o EJA é reservado ao estudante jovem ou adulto que não teve acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino, na idade adequada. Em suas razões recursais (ID. 56191380), a recorrente esclarece que foi aprovada para os cursos de ADMINISTRAÇÃO e NUTRIÇÃO na UNB e no UNICEUB, respectivamente, mas que por não ter ainda concluído o ensino médio – estudante do 2o ano (ID. de origem n. 187249232) -, postulou a aplicação de exames na modalidade de Educação à Distância – EJA, junto a Escola CETEB. Ressalta que a solicitação fora rejeitada nos termos do ID de origem n. 187249226. Aduz que é excelente aluna, empenhada no aprendizado e com foco em sua aprovação no vestibular da UNB. Assevera que a educação é importante fator para o desenvolvimento da cidadania e para a inclusão das pessoas no mercado de trabalho, nos termos do artigo 205 da Constituição da República, e que o artigo 38, da lei 9.394/96, não poderia limitar o alcance do ensino em razão do critério etário. Fundamenta que há conflito jurídico entre o artigo 208 da Constituição da República e o acórdão decorrente do julgamento do IRDR N. 13/TJDFT, uma vez que a carta magna preceitua o acesso aos níveis mais elevados de ensino de acordo com a capacidade de cada um. Pontua, ao final, que o decisum do IRDR N. 13/TJDFT não transitou em julgado. Consolida que a maturidade e capacidade restaram demonstradas pela aprovação em vestibular, em que pese ser menor de idade. Com esses argumentos, e por reputar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, postula, em sede de cognição sumária, a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a sua matrícula e submissão aos exames supletivos do ensino médio para, em caso de aprovação, ser-lhe emitido e entregue o certificado de conclusão. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, a fim de que seja confirmada a antecipação da tutela recursal, e reformada a r. decisão recorrida para deferir-lhe a tutela de urgência requerida na origem. Preparo regular (ID. 56191391 e 56191392). Esta relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 56215758, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A agravante, no petitório constante do ID 56421990, postula a desistência do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, (O) recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 56191389 – Pág. 16). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de março de 2024 às 17:03:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora